Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700513-93.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CELIO VIEIRA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DESPACHO Diga a parte recorrente sobre o acordo ID 27131783, juntado pela recorrida. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito